Tribunal: CARF
Processo: 10980.722956/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722956/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.778 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ERICA PAULS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO CONCOMITANTE. VEDAÇÃO.
É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
ABRANGÊNCIA.
A dedução relativa a despesas médicas e de instrução na declaração anual de
ajuste restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722956/2009-70
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.778 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722956/2009-70

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 35/41, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2006, ano-calendário 2005, que exige R$ 5.318,53 de imposto suplementar,
R$ 3.988,89 de multa de ofício de 75%, e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 36/39, foram
constatadas deduções indevidas de Incentivo (R$ 1.455,42), de dependentes (R$ 5.616,00),
despesas de instrução (R$ 4.396,00) e despesas médicas (R$ 4.035,69).
Da Impugnação
Cientificada em 06/07/2009 (fl. 42), a interessada apresentou, em 27/07/2009, a
impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 03/31, onde em relação à dedução
indevida de incentivo alega que após a devida análise da lei concorda com a autuação, contudo,
justifica que a Entidade devidamente cadastrada como de utilidade pública realiza um trabalho a
ser multiplicado no País.
Relativamente à dedução indevida de dependentes, discorda da glosa de Eric
Danilo e Anna Mara Pauls Sotelo, pois, ambos são seus filhos e arca com todas as despesas
necessárias, no entanto, concorda com a glosa de Daniel Martins Sotelo que apresentou
declaração em separado, ainda que seu dependente em seguros diversos, e quanto ao neto Patrick
Ewert, apesar de com ela residir e arcar com as despesas não detém a guarda judicial, sendo a
dedução, de acordo com a Lei, indevida.
Discorda da glosa das despesas de instrução com seus 03 dependentes conforme
documentos anexos, além das despesas médicas que estariam comprovadas pelos documentos
anteriormente mencionados mais o Anexo 04 como comprovante de dependência.
Do Julgamento em Primeira Instância
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPENDENTES. DEDUÇÃO CONCOMITANTE. VEDAÇÃO.
É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente, na
determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS
E
DESPESAS
DE
INSTRUÇÃO.
ABRANGÊNCIA.
A dedução relativa a despesas médicas e de instrução na declaração anual de ajuste
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes.
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário nos seguintes termos:
Pelo presente documento faço uso da opção dada em seu ofício de encaminhar um
recurso de solicitar uma Diligência na Declaração do Imposto de Renda do meu ex-
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.778 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722956/2009-70

companheiro, DANIEL MARTINS SOTELO, RG 6795208-SSP/SP e CIC 301.239.419-
20.
Declaro que ele é o pai dos meus três filhos, mas enquanto Daniel vivia conosco,
sempre foi meu dependente (informação disponível nas minhas declarações até 2002).
Declaro que estou separada do Daniel Martins Sotelo desde agosto de 2002 e que
ele nunca contribuiu com recursos (pensão alimentícia) ou apoio moral na educação dos
filhos. Acredito que ele nem sabe onde os filhos estudaram, nem os custos de tratamentos
médicos/hospitalares e demais cuidados e recursos para a manutenção e educação dos
mesmos. Declaro que o Sr. Daniel Martins Sotelo reside em Goiânia/Goiás (não tenho o
endereço), onde contraiu matrimônio com outra companheira.
Declaro que no processo de impugnação estão anexados todos os comprovantes de
pagamento que eu, Erica Pauls, efetuei para os dependentes (Eric Danilo Pauls Sotelo e
Anna Mara Pauls Sotelo) declarados.
Assim sendo, Sr. Delegado, considero injusto e não procedente a cobrança de um
débito encaminhado.
Da Resolução de Diligência
Em 26/10/2021, os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência (e-fls.71/74) para que a Unidade de Origem providenciasse o seguinte:
1) Juntada aos autos, de cópia parcial (fichas de Dependentes e de Pagamentos e
Doações efetuados) da DIRPF válida entregue por Daniel Martins Sotelo, CPF no
301.239.419- 20; e
2) Intimar a contribuinte para apresentação de documentação hábil e idônea que
comprove a dissolução de sua sociedade conjugal, bem como a guarda dos filhos
Danilo e Anna.
A Unidade de Origem atendeu a solicitação e instruiu os autos com a cópia
solicitada no item 1) (e-fls. 86).
A recorrente foi devidamente intimada (e-fls. 87/88), contudo nada apresentou ou
manifestou.
Processo retornou ao CARF, em 08/03/2022, para continuidade.
Da Juntada de Documentos Alheios à Lide
Apenas para conhecimento, informo que foram juntados aos autos documentos
estranhos a esta lide administrativa (e-fls. 75/85).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.778 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722956/2009-70

Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Restam em litígio, portanto, a dedução de dois dependentes (Eric Danilo e Anna
Mara), e as despesas médicas relativas ao plano de saúde (R$ 2.976,27) e de instrução
(R$ 4.396,00), ambas referentes aos dependentes em discussão.
Relativamente à dedução indevida dos dependentes Eric Danilo e Anna Mara
Pauls Sotelo, consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 37,
verifica-se que a glosa deveu-se ao fato de os mesmos terem constado como
dependentes na declaração de ajuste anual do pai.
No que tange aos dependentes passíveis de serem assim considerados para fins
de dedução na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, além
da comprovação material correspondente, deve ser observada a norma estabelecida
pelo art. 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos seguintes termos:
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I – (...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV –(...)
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte. (Grifos acrescidos).
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.778 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722956/2009-70

Em consulta aos sistemas internos da RFB, confirma-se que os filhos Eric
Danilo e Anna Mara foram pleiteados como dependentes pelo pai, havendo, inclusive,
naquela declaração, dedução de despesas de instrução para os mesmos.
Nesse contexto, tendo a legislação pertinente vedado a dedução concomitante
do montante referente a um mesmo dependente, na determinação da base de cálculo
do imposto, por mais de um contribuinte, cabe à esfera administrativa somente aplicar
as normas legais, sem poder apreciar quaisquer outras argüições, pois, a atividade de
fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De consequência, não há como restabelecer a dedução correspondente aos filhos
Eric Danilo e Anna Mara Paulus Sotelo.
Especificamente quanto à glosa das despesas médicas e de instrução, os art. 80 e
81 do RIR/1999, cuja base legal é o art. 8o, II, “a” “b”, e §§, da Lei 9.250, de 1995, de
2005, estabelecem:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País
destinados à cobertura de despesas de hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – (...)
Art. 81. Na declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil (creche e educação
pré-escolar), e de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$,00.
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de R$ 1.700,00, multiplicado
pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as despesas, vedada a
transferência do excesso individual para outra pessoa.
O limite individual máximo de R$ 1.700,00 foi alterado para R$ 2.198,00 para o
ano-calendário de 2005, pela Lei 11.119, de 2005.
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de
“despesas médicas e de instrução” na declaração de rendimentos está sempre
vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados
pelos contribuintes, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Assim, não há, pois, como acolher as despesas médicas e de instrução referentes
aos filhos Eric Danilo e Anna Mara, por não se tratarem de dependentes da
interessada, conforme já se esclareceu neste voto.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.778 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722956/2009-70

Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 98
DF CARF MF
Original